Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704262-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDO: SMART STORE COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI, VIVALDA DA SILVA PAIVA, ABY DE PAIVA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEPÓSITO EM CONTA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores a 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto, mitigando essa regra, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp 1.582.475/MG e EREsp no 1.874.222/DF, fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família. 2. Inviável permitir a penhora de verba de proventos de aposentadoria depositada na conta do executado originária de benefício previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – para pagamento de dívida de natureza não alimentar, uma vez que, caso em contrário, poderia sujeitá-lo à situação de indignidade e violar seu mínimo existencial. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a penhorabilidade do valor bloqueado via SisbaJud, considerando a ausência de afronta a dignidade e subsistência do devedor e de sua família. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP e do TJPR. Por fim, pugna para que todas a publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados HUMBERTO ROSSETTI PORTELA, OAB/MG 91.263, e IGOR GOES LOBATO, OAB/SP 307.482 (ID 57432126). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Inviável permitir a penhora de verba de proventos de aposentadoria depositada na conta do executado originária de benefício previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – para pagamento de dívida de natureza não alimentar, uma vez que, caso em contrário, poderia sujeitá-lo à situação de indignidade e violar seu mínimo existencial. Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Nesse sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005